Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. OPERAÇÕES REALIZADAS SOB A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Inicial. Narrou a autora que é titular de conta corrente no banco réu e, em 12/7/2022, recebeu ligação de suposto empregado do banco, sendo orientada a realizar operações em sua conta que culminaram em prejuízo de R$ 3.994,46. Atribui ao banco a responsabilidade pelo evento ao não fornecer a segurança necessária na prestação de seus serviços e pede a indenização do prejuízo e compensação pelos danos morais.
2 - Sentença. O juiz a quo julgou improcedente o pedido. Considerou que, diante do fortuito externo, inexistia responsabilidade da instituição ré pela fraude.
3 – Recurso da autora. Insistiu na responsabilidade objetiva do banco. Rejeita a tese de que houve culpa exclusiva da vítima. Instrui com precedentes das Turmas e do Tribunal e pede a procedência dos pedidos.
4 - Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões oferecidas.
5 - De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6 - A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, permite acesso de terceiros à conta bancária.
7 - Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque, sem fazer concessão à prudência, foi convencida pelos fraudadores a baixar aplicativos e realizar operações suspeitas. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
8 - Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ 3.994,46).
9 - Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)
10 - Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
11 - Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos morais que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
12 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
13 – Sem custas ou honorários.